Tribunal: STF
Processo: ARE 1274532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE UM ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 28, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que o Tribunal de origem, “desprezando que a recorrente adotou, entre 2000 e 2005, postura processual que lhe protegia da prescrição intercorrente, seguindo a orientação do STJ sobre o tema daquela época – determinou a incidência da alteração jurisprudencial, verificada em 2018, a situação processual ocorrida entre 2000 e 2005” (fl. 109, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 135-138, vol. 4).
    No agravo, a agravante argumenta que “a apreciação acerca da negativa de vigência, pelo v. acórdão recorrido, ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, não decorre da necessidade de exame de qualquer dispositivo da legislação federal infraconstitucional, pois decorre, de forma imediata, da fundamentação conferida à solução jurídica emprestada ao caso” (fl. 156, vol. 4).
    Pede “a) o recebimento e regular processamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com a intimação dos agravados para oferecimento de resposta e, posteriormente, se for o caso, o exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1042, § 4º, do CPC; b) não havendo a devida retratação, sua remessa ao Egrégio STF para que deste recurso conheça e lhe dê provimento para que seja apreciado o Recurso Extraordinário interposto, a fim de que o mesmo seja conhecido e provido” (fl. 168, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “O recurso especial merece acolhida quanto à alegação de que o decurso do prazo prescricional intercorrente prescinde da intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo. Com efeito, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, estipulado no art. 947 do CPC/2015, estabeleceu a tese de que, mesmo nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidas pelo CPC/1973, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980, não havendo fixação expressa pelo juízo competente, ‘findo prazo razoável de 1 (um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório’. Ademais, fixou-se o entendimento de que é imprescindível a prévia intimação do credor para assegurar-lhe a oportunidade de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, em virtude da necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, concluiu-se também que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo, tendo em vista que ‘esta intimação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito’. (…) Portanto, no caso sob apreciação, o entendimento do Tribunal de origem destoa da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, ao reputar imprescindível a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito. Isso porque, segundo o paradigma acima mencionado, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é dispensável a intimação pessoal do credor para promover o andamento do processo, tendo início o cômputo do prazo prescricional a partir do fim do prazo de suspensão do processo, qual seja, o período de um ano a partir do início da paralisação, na ausência de prazo específico eventualmente predeterminado pelo juízo. Contudo, cumpre ressaltar que a análise do decurso do prazo prescricional no caso concreto não se faz possível desde logo por esta Corte Superior, tendo em vista que devem ser levados em consideração não apenas os pressupostos acima descritos, como também os elementos fático-probatórios concernentes aos atos processuais praticados e às suas datas, medida vedada na via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ, razão pela qual se impõe a devolução dos autos ao Tribunal de origem. Nesse contexto, fica prejudicada também a análise das alegações referentes à natureza alimentar e à impenhorabilidade das verbas rescisórias”(fls. 30-32, vol. 4). 
    Para examinar o assentado nas instâncias precedentes seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, a análise da pretensão da agravante demandaria interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. TV A CABO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 721.109-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2016). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Execução fiscal. Parcelamento. Prescrição intercorrente. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, especialmente acerca da existência ou não de situação fática capaz de gerar a prescrição intercorrente e da sua aplicabilidade ao caso concreto, seria necessário rever os fatos e as provas constantes dos autos bem como reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 848.634 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do Texto Constitucional, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. 2. A aferição da prescrição intercorrente na execução fiscal em espécie é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 937.431-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.3.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A aferição da prescrição intercorrente na execução cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A controvérsia veiculada no presente feito não guarda similitude com o Tema 390 da sistemática da repercussão geral, porquanto no RE-RG 636.562 discute-se a reserva de lei complementar para dispor sobre marco inicial da prescrição de crédito tributário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.010.305-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2017). 
    Nada a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora